Tribunal: TJES
Processo: 0004130-92.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004130-92.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN PATRICK CAMPISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004130-92.2020.8.08.0047

APELANTE: ALAN PATRICK CAMPISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos

da Lei n
º 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

DOSIMETRIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. É notória a nocividade do crack, contudo entendo que trata-se de substância que já é comumente comercializada no âmbito do tráfico de droga. Assim, a apreensão de apenas 05 (cinco) pedras de crack, equivalente a 0,7 g não é suficiente para a exasperação da pena, com base no art. 42, da Lei nº 11.3432/06.

4.
Recurso
parcialmente
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004130-92.2020.8.08.0047

APELANTE: ALAN PATRICK CAMPISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN PATRICK CAMPISTA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (0000413092202080047.pdf, pp. 303/311), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
8
(
oito
) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias

de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
840
(
oitocentos e quarenta
) dias-multa
, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (0000413092202080047.pdf, pp. 339/351), o apelante requer absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (0000413092202080047.pdf, pp. 357/366)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3809979) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 10/10/2020, por volta das 11h58min, à Rua Córdoba, Bairro Vila Nova, Município de São Mateus, o apelante, envolvendo o menor Vitor Santos Barbosa, guardava 15 (quinze) buchas de maconha e 05 (cinco) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Militares em patrulhamento preventivo, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o apelante, o menor e outro indivíduo não identificado em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, os três empreenderam fuga, tendo o apelante e o menor entrado em uma residência, sendo detidos pela guarnição, já dentro da casa, estando o menor na cozinha e o apelante trancado dentro do banheiro, recusando-se a sair.

Ao conseguir abrir a porta do banheiro, os policiais presenciaram o apelante jogando a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) dentro do balde de lixo. Em revista pessoal ao menor, foi encontrada outra quantia em dinheiro de R$ 81,00 (oitenta e um reais).

Salienta-se que os moradores da residência afirmaram que não conheciam os suspeitos e que eles entraram correndo na sua casa. Assim, após busca nas proximidades, com ajuda de um cão farejador, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar dois locais que continham material ilícito, sendo um deles um lote, com uma casa abandonada, e o outro o local em frente onde o apelante e o menor estavam, quando foram visualizados e empreenderam fuga.

Devidamente processado, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (0000413092202080047.pdf, pp. 26/27) e Laudo de Exame Químico (0000413092202080047.pdf, pp. 205/206).

Salienta-se que o Laudo de Exame Químico atestou a presença de substância entorpecente.

Em juízo, o apelante negou a prática do crime, afirmando que estava no local com sua prima e, ao saber da presença de homens armados, correu. Relata que teria pedido a Regina, filha da proprietária, para utilizar o banheiro, e, quando os Policiais Militares chegaram, a porta já estava aberta. Conta que foi agredido pelos Policiais e que o dinheiro encontrado estava em cima da pia, uma vez que estava utilizando o
toilette
e sua bermuda não tinha bolso (mídia anexa).

A testemunha arrolada pela defesa, Regina dos Santos, contou que a casa em que o apelante entrou era de sua genitora. Afirma que o apelante não costuma ir visitar o local, mas que no dia dos fatos o apelante pediu para entrar na residência, acompanhado do menor, para usar o banheiro e, logo após, os Policiais Militares entraram atrás do recorrente (mídia OITIVA REGINA.mp4).

Os Policiais Militares, por sua vez, contam que em patrulhamento visualizaram os três indivíduos em frente a um lote, mas que ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga, momento em que o apelante e o menor entraram em uma residência. Afirmaram, ainda, que o menor foi encontrado na sala, e o apelante no banheiro, mexendo na lata de lixo, local em que foi encontrada certa quantia em dinheiro. Assim, com ajuda de um cão farejador, realizaram buscas próximo ao local onde foram primeiramente visualizados, encontrando as drogas escondidas (mídia anexa aos autos).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos Policiais Militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

No que tange à caracterização da traficância, esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Assim, as circunstâncias da apreensão
demonstram a traficância,
com a majorante de
envolvimento de menor
. Destaco: I) as drogas foram apreendidas próximo ao local de onde fugiram, o apelante e o menor; II) o recorrente e o adolescente empreenderam fuga ao visualizarem a viatura policial, entrando logo após em uma residência de terceiro; III) o apelante foi encontrado dentro do banheiro, tentando esconder o dinheiro em uma lata de lixo.

Assim, entendo correta a condenação do apelante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria.

Na
primeira fase
, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, exasperando a pena em 01 (um) ano em razão da natureza da droga, qual seja, o
crack.

Ora, é notório a nocividade do crack, contudo entendo que se trata de substância que já é comumente comercializada no âmbito do tráfico de droga. Assim, a apreensão de
apenas 05 (cinco) pedras de crack
, equivalente a 0,7 g, não é suficiente para a exasperação da pena, com base no art. 42, da Lei nº 11.3432/06.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência. Saliento que perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se aumentar ou diminuir a pena, na segunda fase, em 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, mantenho a fração de 1/5 (um quinto), estabelecida pelo Magistrado de primeiro grau, considerando a idade do menor envolvido no tráfico de drogas (quinze anos).

Assim,
torno definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, ante a reincidência do apelante.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)